Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732627-12.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA INACIO BORGES DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID no 39355109. Em seguida, intime-se a agravada para que ofereça contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007